Tribunal: STJ
Processo: 2160117-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939133 - SP (2025/0177964-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANIEL SENIO
ADVOGADOS
: ANDERSON OKUMA MASI - SP177006
ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
ERNESTO MASI - SP234281
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, alegando que, no agravo em recurso especial, foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, e reiterando os
argumentos acerca da insuficiência de provas para condenação e do erro na
dosimetria da pena, no indeferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e na imposição de regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta algum vício, nos termos do
do CPP, que justifique a oposição
art. 619
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi fundamentado de forma suficiente,
conforme exigido pelo
IX, da Constituição Federal, não sendo
art. 93,
necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas
apresentadas pelas partes, conforme Tema 339 do STF.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
5. Embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando não demonstrados os vícios de obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado.
6. No caso, o embargante não apontou de forma específica qualquer
vício previsto no
do CPP, limitando-se a reiterar argumentos já
art. 619
apreciados, o que revela o descabimento do recurso.
7. Foi advertido o embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração visando à rediscussão do decisum, em desconformidade com as
hipóteses de cabimento, poderá implicar a imposição de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
Documento eletrônico VDA51570601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d43b903-4ea7-4ff6-b5b1-23485f639c0b

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação suficiente ao deslinde da questão atende ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, não sendo necessário o exame pormenorizado de
todas as alegações ou provas.
2. Embargos de declaração são inadmissíveis quando não demonstrados
os vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
CF/1988,
IX; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 619;
CPC,
III.
art. 932,
STF, Tema 339; STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08.06.2016;
STJ, EDcl no CC 109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção,
julgado
em
10.10.2012;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp 1.604.546/PR,
julgado em 08.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d43b903-4ea7-4ff6-b5b1-23485f639c0b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939133 - SP (2025/0177964-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANIEL SENIO
ADVOGADOS
: ANDERSON OKUMA MASI - SP177006
ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
ERNESTO MASI - SP234281
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, alegando que, no agravo em recurso especial, foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, e reiterando os
argumentos acerca da insuficiência de provas para condenação e do erro na
dosimetria da pena, no indeferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e na imposição de regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta algum vício, nos termos do
do CPP, que justifique a oposição
art. 619
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi fundamentado de forma suficiente,
conforme exigido pelo
IX, da Constituição Federal, não sendo
art. 93,
necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas
apresentadas pelas partes, conforme Tema 339 do STF.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
5. Embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando não demonstrados os vícios de obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51570603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: c4a4d362-cc97-4819-8b60-b81bef0b28e0

6. No caso, o embargante não apontou de forma específica qualquer
vício previsto no
do CPP, limitando-se a reiterar argumentos já
art. 619
apreciados, o que revela o descabimento do recurso.
7. Foi advertido o embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração visando à rediscussão do decisum, em desconformidade com as
hipóteses de cabimento, poderá implicar a imposição de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação suficiente ao deslinde da questão atende ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, não sendo necessário o exame pormenorizado de
todas as alegações ou provas.
2. Embargos de declaração são inadmissíveis quando não demonstrados
os vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
CF/1988,
IX; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 619;
CPC,
III.
art. 932,
STF, Tema 339; STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08.06.2016;
STJ, EDcl no CC 109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção,
julgado
em
10.10.2012;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp 1.604.546/PR,
julgado em 08.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 561-569 (e-
STJ), alegando que "Da leitura do AREsp, conforme textos acima reproduzidos, é possível
verificar-se que houve a singela, porém suficiente impugnação específica, preenchendo-se
", e reiterando os argumentos
o requisito do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ
de mérito contidos nas razões do recurso especial acera da insuficiência de provas para a
condenação, com base apenas "
", do erro na
no questionável depoimento dos policiais
dosimetria da pena, no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e na imposição do regime inicial fechado (e-STJ fls. 571-591).
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Documento eletrônico VDA51570603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: c4a4d362-cc97-4819-8b60-b81bef0b28e0

Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
Nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
art. 93,
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
De modo semelhante, a Primeira Seção deste Tribunal Superior entende que "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
" (EDcl no MS
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao
magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de
utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
Nesse sentido: EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira
Seção, julgado em
DJe
10/10/2012,
31/10/2012.
No caso, da simples leitura das razões dos embargos de declaração, observa-se
que o embargante sequer apontou de qual dos vícios previstos no
do CPP padeceria
art. 619
o acórdão embargado.
Com efeito, em verdade, ao alegar o embargante, de modo genérico, que
impugnou, singela, mas suficientemente, todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, extrai-se o nítido propósito de revisão do julgamento, o que revela o
descabimento do recurso ora manejado.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios
que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova
"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos roupagem, da matéria já apreciada
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 1.604.546/PR,
em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: c4a4d362-cc97-4819-8b60-b81bef0b28e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0177964-3
AREsp 2.939.133 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15040769020208260228 21601179120248260000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL SENIO
ADVOGADO
: ANDERSON OKUMA MASI - SP177006
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
ERNESTO MASI - SP234281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL SENIO
ADVOGADO
: ANDERSON OKUMA MASI - SP177006
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
ERNESTO MASI - SP234281
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515320;092311@
2025/0177964-3 - AREsp 2939133 Petição : 2025/0075219-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:35
Código de Controle do Documento: 8738ADB7-E52E-434A-9BC0-9009A74145D4